Tribunal: TJDFT
Processo: 0050343-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0050343-72.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: JOSINETE CARVALHO RODRIGUES BAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pela Incorporação Garden Ltda. em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por entender preclusa a questão debatida (ID 8391972). Noticiado nos autos o deferimento da recuperação judicial da agravante, os autos foram suspensos por 180 dias, na forma do artigo 52, III, c/c artigo 6o, da Lei 11.101/05, posteriormente prorrogado por mais 180 dias (Ids 8391980 e 8391988). Escoado o prazo de suspensão, a agravante informou nos autos a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, homologado pelo Juízo Recuperacional em 07/06/2019 (ID 19124789). Intimada, a agravada informou ao ID 19682534 que seu crédito está habilitado nos autos da recuperação judicial. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Como cediço, o art. 59 da Lei no 11.101/205 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Diante da informação da agravada de que seu crédito foi habilitado nos autos da recuperação judicial, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recuperação judicial é uma faculdade concedida à empresa devedora com o objetivo de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. 2. Deferida a recuperação judicial, cabe ao credor proceder à habilitação de seu crédito, em consonância com o § 1o do artigo 7o da Lei 11.101/2005, caso não tenha sido incluído pelo próprio devedor. Mas essa não é uma obrigação a ele imposta. Caso o credor assim decida, pode prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito. Porém, nesse caso, teria que esperar o término da ação falimentar. 3. A perda do prazo para habilitação dos créditos não significa perda do direito de receber os valores no processo falimentar, mas nesse caso a habilitação poderia ser recebida como retardatária. 4. Na hipótese, após tomar conhecimento do pedido de recuperação judicial da empresa ré, o autor/apelante peticionou solicitando ao juízo de primeiro grau certidão de crédito com a finalidade de habilitar-se nos autos na ação falimentar, e o documento foi expedido, englobando o valor da execução e o valor dos honorários sucumbenciais. 4.1. Ademais, a empresa autora constou da relação de credores da recuperação judicial apresentada pela empresa devedora, com indicação de valor de crédito suficiente para quitação integral do débito objeto da execução individual. Desse modo, infere-se que a empresa apelante foi habilitada nos autos da ação recuperacional que corre perante a 1a Vara de Falência e Recuperação Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital - São Paulo. 5. Comprovada a habilitação do crédito, em consonância com o artigo 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação no juízo comum, caracterizando assim a perda do interesse de agir por parte do credor, ante a novação de seu crédito. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1086263, 20110112251653APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: 419/441) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora